Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA CONTINUIDADE DELITIVA. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE A PENA UNIFICADA. CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que a reincidência reconhecida em condenação posterior não pode irradiar efeitos, no tocante aos benefícios da execução penal, às condenações pretéritas, bem como que falta grave cometida há mais de doze meses não é capaz de desabonar o seu comportamento.

2 A condição de reincidente específico diz respeito à situação pessoal do apenado e se irradia pela totalidade da pena unificada. A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos doze meses, mas considera toda execução da pena, sendo certo que o cometimento de crime doloso durante o cumprimento de pena demonstra que o sentenciado não tem comportamento carcerário compatível com o benefício pretendido. A negativa do livramento condicional em razão de falta grave não implica em bis in idem, pois a própria lei penal estabelece diferentes consequências para o cometimento de faltas disciplinares.

3 Agravo não provido.